Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO. QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que rejeitou a queixa-crime.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na análise do preenchimento dos requisitos necessários e imprescindíveis para o processamento da ação penal privada.
III. Razões de decidir:
3. Se das mensagens no “WhatsApp” foi possível a identificação do autor, a narrativa de fato certo e determinado e a presença de indícios suficientes dos elementos subjetivos específicos dos delitos de difamação, e injúria, demonstrada a justa causa apta ao processamento da ação penal privada.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.